Tribunal: TJMT
Processo: 1011689-35.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011689-35.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAISA ALMEIDA DE AMORIM - CPF: 058.331.251-97 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011689-35.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1011689-35.2023.8.11.0002

Recorrente:
Thaisa Almeida de Amorim

Recorrido
: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
APROPRIAÇÃO DE PERFIL DE USUÁRIO POR TERCEIROS (HACKER) PARA REALIZAÇÃO DE GOLPES FINANCEIROS
–
DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Diante do atraso injustificado no atendimento interno do consumidor, cabe
à
recorrida o
ônus de comprovar fato modificativo

impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, o que não se evidenciou neste caso,

configurando falha na prestação do serviço e fazendo gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011689-35.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1011689-35.2023.8.11.0002

Recorrente:
Thaisa Almeida de Amorim

Recorrido
: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Thaisa Almeida de Amorim
.

Ação:
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande
.

Sentença
(Id. 190515795
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 190515769): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente os pedidos iniciais, condenando o recorrido ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 190586183) pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011689-35.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1011689-35.2023.8.11.0002

Recorrente:
Thaisa Almeida de Amorim

Recorrido
: Facebook Servi
ç
os Online do Brasil LTDA.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, para que o recorrido Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.
que seja condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente teve sua conta do Instagram hackeada, e que por meio de sua conta terceiros vêm aplicando golpes de investimentos financeiros. Aduz que entrou em contato com o suporte do recorrido e não obteve êxito
em recuperar sua conta do Instagram ou até mesmo excluí-la
.

Em contraponto,
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. alega que não há vício de segurança e que tal
acontecimento não se deu por culpa ou qualquer responsabilidade do Facebook Brasil e/ou do Provedor do serviço Instagram.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que o recorrido, não trouxe aos autos nenhuma prova para comprovar que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente,
ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Diante da
insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais se decide em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo
-
se que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, caracterizada conduta ilícita.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM –
APROPRIAÇÃO DE PERFIL DE USUÁRIO POR TERCEIROS (HACKER) PARA REALIZAÇÃO DE GOLPES FINANCEIROS – DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO
– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1044576-12.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE PÁGINA FACEBOOK – INVASÃO HACKER – CONTA DE ANÚNCIOS – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO USUÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS TERMOS DE USO DA REDE SOCIAL – REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos, o bloqueio unilateral de página do facebook, por suposta violação das regras e termos de uso não comprovada, após invasão de “HACKERS”, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais estipulado na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, combinado com o § único do art. 86 do Novo Código de Processo Civil, diante do mínimo êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1051779-59.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022).

Acrescento que é perceptível que a prestação de serviço pelo Facebook foi deficiente, pois a recorrente juntou aos autos prints de tela de celular, a fim de comprovar que entrou em contato com o suporte técnico.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestadora de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Igualmente, o fato de a parte reclamante ter sido vítima do “hackeamento” de terceiros que tomaram posse de sua conta que era utilizada com objetivo pessoal, para fazer negociações fraudulentas utilizando o nome seu bom nome, tem a aptidão de gerar o dano moral, i
sto porque, os fatos tiveram o condão de denegrir a imagem da parte reclamante no meio social, como também proporcionando sentimentos indesejados como humilhação, angústia e ansiedade.

À vista do exposto, considerado
s
os elementos colhidos nos autos
deve ser considera
da
a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
a fim de satisfazer
ao caráter compensatório, servindo, ainda como
desencorajamento
à repetição da conduta ilícita.

Por conseguinte, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$5.000,00(cinco mil reais).

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar
a sentença, e
condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em favor da recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta data (Súmula 362/STJ), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024